Tribunal: TJMT
Processo: 1009630-91.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009630-91.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IGOR CAMPOS RONDON - CPF: 017.583.171-83 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA - CNPJ: 44.943.835/0001-50 (RECORRIDO), JOSE LUIZ MAZARON - CPF: 743.344.848-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DIGITAL DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ACEITE ELETRÔNICO. ACESSOS À PLATAFORMA ACADÊMICA. PAGAMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da comprovação da contratação de serviços educacionais e da legitimidade da inscrição restritiva.

II. Questão em discussão

Saber se os documentos apresentados pela instituição de ensino são suficientes para comprovar a relação contratual, a exigibilidade do débito e a regularidade da negativação.

III. Razões de decidir

O contrato assinado eletronicamente, com indicação de endereço de IP e e-mail não impugnados de modo específico, somado ao pagamento de cinco parcelas da anuidade pelo agravante, constitui prova idônea da contratação dos serviços educacionais.

Os registros acadêmicos demonstram mais de 200 acessos ao Portal do Aluno e à Sala de Aula Virtual, com participação em fóruns, envio de atividades, visualização de materiais didáticos e atribuição de notas, evidenciando o efetivo usufruto dos serviços contratados.

A prova documental extraída de sistema interno não é, por si só, imprestável, quando corroborada por outros elementos probatórios independentes e convergentes, conforme orientação da Súmula no 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Comprovadas a relação jurídica, a prestação dos serviços e o inadimplemento contratual, a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, sem configuração de ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. Dispositivo

Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
IGOR CAMPOS RONDON
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência inicial.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria se baseado em provas unilaterais produzidas pelo sistema da instituição de ensino, insuficientes para comprovar a legitimidade do débito.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“[...] a parte reclamada, ora recorrida, apresentou nos autos prova suficiente da existência do débito por meio dos documentos juntados com a contestação, entre eles contrato assinado digitalmente, com indicação de endereço de IP e e-mail não impugnado especificamente, bem como registros de sala de aula virtual e registro de mensagens enviadas (ids. 345476873, 345476874 e 345476875), documentos estes que legitimam a cobrança, bem como a negativação. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

Com efeito, o conjunto probatório apresentado pela empresa ré constitui documentação robusta que comprova, de forma inequívoca, a existência e a execução do contrato de prestação de serviços educacionais.

Consta nos autos o contrato assinado eletronicamente pelo agravante, com indicação de endereço de IP e e-mail, sem impugnação específica.

Ainda, restou comprovado o pagamento de cinco parcelas da anuidade pelo próprio agravante, referentes aos meses de fevereiro a junho de 2023. Por fim, os relatórios extraídos do sistema acadêmico demonstram que o agravante realizou mais de 200 acessos ao Portal do Aluno e à Sala de Aula Virtual, com participação ativa em fóruns, envio de atividades e visualização de materiais didáticos, inclusive com atribuição de notas.

Não se trata, portanto, de meras "telas sistêmicas", mas de um acervo documental coeso que comprova a contratação e o efetivo usufruto dos serviços. Aplica-se ao caso a Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, que estabelece:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma é pacífica:

“[...] A instituição educacional comprova a existência da relação jurídica mediante ficha cadastral, contrato digital de prestação de serviços educacionais com aceite eletrônico registrado com data, hora e IP de acesso, termo de confissão de dívida e comprovantes de pagamento, não impugnados especificamente pela parte agravante. (...) A negativação do nome da parte agravante constitui exercício regular de direito da credora diante do inadimplemento, não caracterizando ato ilícito indenizável.”

(N.U 1022764-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

“[...] Se o autor alega o desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor (...) comprovar que houve a contratação (...). E, no caso, houve a juntada do respectivo contrato com data e hora do aceite digital (...). Além da juntada do contrato com aceite digital, a Reclamada juntou o histórico escolar, extrato financeiro do acadêmico e instrumento particular de confissão de dívida e novação de dívida.”

(N.U 1028458-92.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

Assim, a decisão monocrática analisou corretamente o conjunto probatório, reconhecendo a legitimidade da cobrança e a validade da relação contratual. A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida legítima, constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito.

Não há que se falar, portanto, em dano moral indenizável, uma vez que a inscrição decorreu de inadimplemento contratual comprovado, sem qualquer falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026